Tribunal: STF
Processo: ADI 2887
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROCESSO OBJETIVO - ESTADO - PARTE
ILEGÍTIMA. A conclusão sobre a interposição de recurso por parte
ilegítima conduz ao não-conhecimento.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
PROCESSO OBJETIVO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. Inexistindo, no acórdão
proferido, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o
desprovimento dos embargos declaratórios protocolados pela
Assembléia Legislativa.